Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704468-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILES CASTRO LOPES AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, REDE DOS COSMETICOS LTDA - ME, FRANCISCA DIOZETE DOS SANTOS FARIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e gratuidade de justiça, interposto por AMARILES CASTRO LOPES contra as decisões proferidas em ação n. 0019504-95.2015.8.07.0001, que deferiu o pedido de penhora do imóvel de titularidade da Agravante e rejeitou os embargos de declaração opostos. A Agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, declarando-se hipossuficiente. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, cabe a quem pleiteia a benesse o ônus de provar a hipossuficiência. Nos termos do §2o do art. 99 do CPC, INTIMEM-SE a Agravante para complementar a comprovação da insuficiência de recursos, juntando aos autos o comprovante de rendimentos da outra fonte pagadora da representante, bem como outros documentos comprobatórios, tais como os três últimos extratos de conta bancária ou juntar a decisão ou despacho em que é deferida a gratuidade de justiça. Prazo de 5 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 17:27:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador